Tribunal: TJSP
Processo: 2213897-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELA AGRAVADA EVITANDO O LEVANTAMENTO DE 80% DO VALOR DEPOSITADO NOS AUTOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR OFERTADO INICIALMENTE E O QUE FOI FIXADO PELA R. SENTENÇA QUE AUTORIZAM A MEDIDA AQUI RECORRIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.